Tribunal: TJMT
Processo: 0013380-49.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013380-49.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO - CPF: 030.155.391-24 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando o acervo probatório permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, não há falar em absolvição pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, na Lei n. 11.343/2006, nem em desclassificação para o delito capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais
, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Mateus Henrique Barbosa Lobo
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0013380-49.2017.8.11.0055, código 245803, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o apelante pretende ser absolvido, ao argumento da inexistência de provas acerca da autoria, ou, de forma subsidiária, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 61245493 e 61245494).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 61245496).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 66302978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por
M
ateus Henrique Barbosa Lobo

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0013380-49.2017.8.11.0055, código 245803, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa
, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o apelante pretende ser absolvido, ao argumento da inexistência de provas acerca da autoria, ou, de forma subsidiária, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 61245493 e 61245494).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 61245496).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 66302978).

É o relatório.

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como apontado, o apelante
Mateus Henrique Barbosa Lobo
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa,

Irresignado com a sentença, o apelante anseia ser absolvido pela presente via recursal, ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação do crime que lhe fora imputado para o tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que o apelo não merece provimento.

A propósito, transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Consta do caderno informativo que no dia 07 de fevereiro de 2017, por volta das 18h, Centro, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Mateus Henrique Barbosa Lobo tinha em depósito, para fins de comercialização, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica sem autorização e em desarco com determinação legal e regulamentar, consistente em 15 (quinze) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, 03 (três) porções de substância entorpecente análoga à maconha, além dos itens descritos conforme termo de apreensão de fl. 13-IP.

Colhe-se do incluso Inquérito Policial que na data dos fatos, após receberem denúncias que o Denunciado estaria praticando a mercancia de substâncias entorpecentes em sua residência, policiais militares desta comarca empreenderam diligências para elucidação dos fatos.

Ao realizarem a abordagem do Réu foi arrecadado com o mesmo 01 (uma) porção pequena de substância entorpecente análoga à maconha em forma de “trouxinha”.

Realizadas as buscas na residência do Denunciado, foram arrecadadas mais 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão, que se encontravam na sala da residência.

Em sequência, no quarto da irmã do Réu, foram localizadas mais 15 (quinze) porções de substância análoga à “cocaína” e mais uma balança de precisão.

Os milicianos
(
sic
)
encontraram, ainda, dois aparelhos celulares de marca Samsung e Huawei de origem suspeita, além da quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro.

Submetidas as substâncias entorpecentes ao exame toxicológico provisório de fls. 15/18, constatou-se serem as mesmas pasta base de cocaína, bem como “cannabis sativa lineu”, vulgarmente conhecida por “maconha”, substâncias estas consideradas ilícitas conforme portaria 344 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.

Em seu depoimento a fl. 06-v o Réu confessou a prática delitiva, relatando que pretendia realizar a venda da pasta base de cocaína (...)”
(Id. 61242180).

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 61242181); termo dos depoimentos dos policiais na seara policial (Id. 61242181); boletim de ocorrência (Id. 61242182); auto de apreensão (Id. 61242183), laudo de constatação da droga (Id. 61242183), e pelos depoimentos e interrogatório realizados na seara judicial (Mídia em Id. 61245499).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

O policial militar Natan Vieira, em juízo (Mídia em Id. 61245499), relatou que receberam denúncias apócrifas de que o apelante estaria comercializando drogas em sua residência, e que, em diligência ao local, encontraram o apelante no corredor que daria acesso à uma oficina e à casa do recorrente, portando uma porção de droga.

Afirmou ainda que o apelante foi questionado acerca da posse de outros estupefacientes, eventualmente armazenados em sua residência, e, em resposta, o recorrente confirmou o depósito, oportunidade em que os policiais iniciaram as buscas no local e encontraram mais porções de entorpecentes e duas balanças de precisão, estas armazenadas no quarto de sua irmã, contudo, o apelante teria afirmado aos policias que a sua irmã não tinha relação com o delito, e que as drogas eram de sua propriedade.

Outrossim, o policial disse em juízo que, malgrado o apelante tenha afirmado em delegacia que foi obrigado pelos policias a porcionar as drogas, tal alegação é falsa, uma vez que as referidas já foram localizadas embaladas.

O policial Marcelo Francisco de Oliveira, no mesmo sentido, narrou em juízo que a polícia recebeu notícia de tráfico ilícito de entorpecentes, e, após se dirigirem ao local, abordaram o apelante na frente da residência, localizando uma porção de entorpecente em sua posse pessoal.

Ao questioná-lo se portava mais entorpecente, o apelante disse que havia mais dentro da casa, onde foram encontradas outras porções e as balanças, além disso, o recorrente confessou ter adquirido o entorpecente e ter vendido parte da droga (Mídia em Id. 61245499).

O apelante, em contrapartida, negou que efetuava a mercancia de substâncias ilícitas, e afirmou não ser o proprietário da droga apreendida em sua residência, alegando, por sua vez, que apenas um cigarro de maconha lhe pertencia, e que foi obrigado a embalar as drogas em tese localizadas, além de ter apanhado com murros e terem utilizado uma sacola, com a finalidade de fazê-lo confessar os fatos (Mídia em Id. 61245499).

Em verdade, constato que o apelante foi acompanhado na delegacia pelo advogado Joaquim Gomes de Oliveira, OAB/MT 17.614, porém, eles não reportaram nenhuma violência sofrida, razão pela qual não foi requisitado o laudo pericial respectivo.

Ademais, na audiência de custódia (termo constante nos autos de n. 5884-66.2017.8.11.0055), o apelante foi colocado em liberdade, e igualmente não há notícia de nenhuma agressão.

Logo, os argumentos do apelante encontram-se isolados nos autos, e as agressões em tese sofridas não foram nem ao menos reportadas em delegacia. Além disso, o apelante se contradisse em alguns pontos, a exemplo da natureza da droga apreendida consigo.

Nesse particular, a apreensão de diversas porções de drogas em condições típicas e propícias para a imediata distribuição a terceiros, em invólucros plásticos preparados para tal finalidade, bem como o fato de haverem sido localizadas na residência duas balanças, são fatores que evidenciam a configuração do crime de tráfico.

Ademais, a conduta do apelante se subsume, inclusive, ao núcleo
ter em depósito
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que a maneira de como as drogas foram acondicionadas não é fator único a subsidiar a condenação.

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante realizava o comércio de substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal – sem perder de vista a existência de notícias prévias à abordagem policial, informando que o acusado comercializava drogas em sua casa.

Além disso, os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

De tal modo, entendo que não há falar em absolvição e que não cabe a reforma da tipificação atribuída à conduta do apelante, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021